Tribunal: TJPA
Processo: 0814773-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814773-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

AGRAVADO: KEILA DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por KEILA DE SOUSA COSTA. contra decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, suspendendo a concessão de tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento

que suspendeu a tutela deferida na origem, consistente em determinar a estabilidade da Agravante no emprego por 12 (doze) meses sem a necessidade de comparecer ao local de trabalho, sendo garantido seus vencimentos, bem como a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra o Agravante por ato atentatório a dignidade da Justiça.

III.
Razões de decidir

3. A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível mediante elementos mínimos de prova documental e indícios suficientes da situação de risco.

4. Não havendo, no ordenamento jurídico pátrio, supedâneo legal para a garantia no emprego pretendida, não cabe ao Judiciário, sob pena de se substituir ao Legislador e de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, criar hipótese de estabilidade não prevista em lei.

5. Além disso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois a alegação da agravante não é suficiente para ensejar o deferimento do pedido, necessitando de dilação probatória.

6. Por sua vez, o Mandado de Citação não possuía intimação para cumprimento da decisão liminar. Assim, não se pode presumir ciência inequívoca, pela Agravante, quanto à obrigação de fazer pelo simples fato de regular citação que não possui nenhuma menção à tutela de urgência.

7. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor.

IV.
Dispositivo

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 1.353.853/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 16/4/2019; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802641-29.2021 .8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801431-40.2021 .8.14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0814773-16.2024.8.14.0000) interposto por KEILA DE SOUSA COSTA contra NORTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a estabilidade no emprego da Agravada com recebimento de salários sem efetivamente trabalhar, bem como suspender a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe esta decisão.

(...)”

Em suas razões, a Agravante sustenta que a medida deferida pelo juízo a quo não se confunde com a estabilidade provisória de natureza trabalhista, mas constitui tutela atípica, fundada nos arts. 297 e 300, todos do CPC. Trata-se de medida protetiva justificada pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Alega que a concessão da tutela se mostra legítima diante da extrema vulnerabilidade evidenciada nos autos: coação econômica e psicológica continuada, agravada por ameaças expressas, documentadas por meio de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp. Trata-se de caso de violência baseada em gênero, evidenciada pela instrumentalização da vulnerabilidade social e pessoal da agravante.

Sustenta ainda, que há a distinção entre a multa sancionatória do art. 77, § 2º, e a multa coercitiva do art. 537 e que, no caso concreto, a agravada foi regularmente citada em processo no qual se pleiteava expressamente tutela de urgência, nas manteve-se inerte por mais de 10 (dez) dias, sem apresentar qualquer petição, justificativa ou providência para o cumprimento da liminar, de modo que tal conduta configura verdadeiro desrespeito à jurisdição.

A parte agrava, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 27788145).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento

que suspendeu a tutela deferida na origem, consistente em determinar a estabilidade da Agravante no emprego por 12 (doze) meses sem a necessidade de comparecer ao local de trabalho, sendo garantido seus vencimentos, bem como a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra o Agravante por ato atentatório a dignidade da Justiça.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a determinação de estabilidade no emprego da Agravada, com recebimento de salários sem efetivamente trabalhar, determinada pelo juízo
a quo
, em decorrência de alegada coação por parte de Sandra Guedes, funcionária da ADEPARÁ, que em nada tem relação com a empresa Agravante, trata-se de uma hipótese de estabilidade provisória que não possui previsão legal em nenhum diploma do ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua manutenção representa risco para a Agravante.

Nestes termos, não havendo, no ordenamento jurídico pátrio, supedâneo legal para a garantia no emprego pretendida, não cabe ao Judiciário, sob pena de se substituir ao Legislador e de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, criar hipótese de estabilidade não prevista em lei.

Além disso, ainda que se defenda a aplicação d
o
poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, o qual autoriza que o juiz defira medidas "ex officio", no escopo de preservar a utilidade de provimento, observa-se que os fatos ainda precisam de esclarecimento mediante provas, que poderão ser produzidas durante a fase instrutória, notadamente porque a afirmação da agravante de que foi coagida é unilateral e deve ser apurada na instrução.

Neste sentido é a pacífica jurisprudência deste E. TJPA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE ALEGA QUE EXISTE UMA EMPRESA EM SEU NOME FRAUDULENTA E REQUER SUA DESCONSTITUIÇÃO.
AUSENCIA DE FUMMUS BONI IURIS . AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM SEDE DE APRECIAÇÃO LIMINAR
. NECESSIDADE DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 1- Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática que não aplicou efeito suspensivo ativo a decisão do Juiz de primeiro grau pela ausência de comprovação de probabilidade do direito . Não há qualquer prova ou indícios na documentação juntada de que o autor não constituiu a empresa. 2- Na análise documental não se verificou qualquer prova de que o autor resida nesta Cidade, havendo documentação apenas de residência no Estado de Minas Gerais. Os títulos de protesto, notas de duplicatas e processo judicial juntados tem como credora a empresa SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS, que também possui sede em Minas Gerais. 3- Para deferimento de medida liminar com intuito de cessar as cobranças exercidas, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do art . 300 do CPC, especialmente o fummus boni iuris das alegações. Não havendo, impõe-se a necessidade de instrução probatória para alcançar a tutela pretendida. 4- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802641-29.2021 .8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO . DECISÃO QUE CONTÉM OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO.PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS CONSTANTES DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS FEITOS JUNTOS À COOPERATIVA AGRAVADA . PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM PERÍCIA TÉCNICA
. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801431-40.2021 .8.14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Por sua vez, no caso dos autos, muito embora a citação tenha ocorrido pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça (Doc. Id. 119961383 – autos originários), o Mandado de Citação não possuía intimação para cumprimento da decisão liminar. Assim, não se pode presumir ciência inequívoca, pela Agravante, quanto à obrigação de fazer pelo simples fato de regular citação que não possui nenhuma menção à tutela de urgência, de modo a ser incabível a aplicação da multa por descumprimento de decisão judicial valor de R$ 5.000,00.

De igual modo, no que se refere à multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §§ 1º e 2º, do CPC), verifico que a sua aplicação não levou em consideração a necessidade de configuração de dolo ou culpa grave no ato de descumprimento da determinação judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.

2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada ( CPC/2015, art. 774, IV).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.353.853/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 16/4/2019.)

Assim, inexiste, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso para que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025